Tribunal: TJES
Processo: 5004151-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004151-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOVECI MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE. INAPLICABILIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade do pagamento e da impugnação apresentada, determinando, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta a tempestividade do pagamento voluntário da obrigação, realizado no último dia do prazo legal, aduzindo que a mera comprovação extemporânea do ato não autoriza a aplicação das referidas penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada tardia do comprovante de depósito judicial, realizado tempestivamente dentro do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, enseja a aplicação da multa e dos honorários advocatícios a que alude o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O escopo da norma insculpida no art. 523 do Código de Processo Civil é estimular o adimplemento da obrigação. Uma vez efetuado o depósito do valor executado dentro do prazo legal, a finalidade da lei é alcançada, não havendo substrato fático para a imposição das sanções processuais.

4. A comunicação tardia do pagamento ao juízo constitui mera irregularidade formal, insuficiente para atrair a incidência das sanções de multa e honorários advocatícios, que se destinam a punir a inércia do devedor em satisfazer o crédito, e não o simples retardo na informação processual.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o excesso de execução, por consubstanciar matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser analisado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, a fim de garantir a fidelidade da execução ao título judicial e coibir o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004151-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: JOVECI MARIA DE JESUS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir a tempestividade do pagamento voluntário realizado pelo Agravante e, consequentemente, a legalidade da aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil.

Da análise cronológica dos fatos, observa-se, conforme expressamente reconhecido na própria decisão agravada, que a citação do Agravante ocorreu em 02.08.2023, de modo que, computando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos no caput do art. 523 do CPC, com o cômputo do feriado forense no dia 08.08.2023, o termo final para o adimplemento voluntário recairia em 24.08.2023.

O comprovante de depósito judicial acostado aos autos de origem (id 30119893) demonstra, de forma inequívoca, que o pagamento da quantia executada foi efetuado na data de 24 de agosto de 2023, ou seja, no último dia do prazo quinzenal estabelecido pelo art. 523, caput, do CPC.

Embora a petição que noticia o pagamento tenha sido protocolada somente em 29 de agosto de 2023, tal fato, por si só, não tem o condão de atrair a incidência das sanções processuais.

O propósito do art. 523 do CPC é incentivar o adimplemento voluntário da obrigação fixada no título executivo. A penalidade de multa e honorários visa a sancionar a inércia do devedor em satisfazer o crédito, e não o simples atraso na comunicação do pagamento ao juízo.

Uma vez que o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal, a obrigação principal foi cumprida, não havendo substrato fático para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do referido artigo. A comprovação tardia do pagamento constitui mera irregularidade formal, que não descaracteriza a pontualidade do adimplemento.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – MULTA E HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Os honorários de advogado são reconhecidos como consectários da sucumbência, tem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Revisto o valor do crédito principal, deve ser revisto o valor dos honorários de advogado, fixados em percentual sobre aquele montante. 2. Não sendo devida a revisão do valor do crédito principal, não se reconhece o excesso de execução no cumprimento de sentença relativo aos honorários de advogado, apurados sobre tal montante.
3. Nos cumprimentos de sentença, se o devedor realizar o depósito dentro do prazo legal de pagamento voluntário da condenação judicial, não deve ser aplicada multa, ainda que o comprovante do depósito seja juntado aos autos após o vencimento do prazo.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003983-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.04.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO NO PRAZO QUINZENAL – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – INDEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO § 1º DO ART. 523 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante se infere dos autos, o banco executado, ora agravado, efetivou o pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença dentro do prazo legal, em estrita observância do art . 523 do CPC. Contudo não procedeu desde logo a sua comprovação, o que fora levada a efeito tardiamente. 2. A a jurisprudência deste e . Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação extemporânea do pagamento de crédito exequendo, realizado dentro do prazo quinquenal, não autoriza a cobrança dos acréscimos previstos no § 1º do art. 523 do CPC: multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado também em 10% (dez por cento).
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037456420248080000, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Afastada, portanto, a premissa de intempestividade do pagamento, revela-se equivocada a decisão que aplicou as penalidades processuais.

Ademais, convém salientar que, mesmo na hipótese de se admitir, em momento ulterior, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a análise da regularidade dos cálculos executivos, inclusive no que tange à estrita observância dos limites impostos pela sentença condenatória, não se submete aos efeitos da preclusão. Trata-se, na realidade, de matéria de ordem pública, cuja apreciação pode e deve ser realizada de ofício pelo juízo, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Outrossim, impõe-se o afastamento da premissa da intempestividade do pagamento realizado, devendo o Juízo
a quo

apreciar
a eventual quitação integral do montante devido ou eventual existência de saldo remanescente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão agravada, afastar o reconhecimento judicial da intempestividade do pagamento realizado pelo Agravante, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga no exame de eventual quitação integral do montante devido ou eventual existência de saldo remanescente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.